Tribunal: TJDFT
Processo: 0741906-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741906-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSIEL PEREIRA DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e determinou que este deverá ficar depositado em mãos do representante legal da parte autora ou pessoa por esta indicada. Alertou o requerente/agravante, na mesma decisão, de que o automóvel não poderá sair do Distrito Federal, tampouco ser alienado até ulterior determinação do Juízo. Em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, verificou-se que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 15.10.2020, nos autos do processo originário n. 0700887-16.2020.8.07.0019. O agravante afirmou que, em razão da sentença supramencionada, entende que o presente recurso perdeu seu objeto (ID 21050578). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator